Tribunal: TJSP
Processo: 1013026-31.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. CONSIGNATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24); STF, Súmula 596). 2. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). 3. No caso

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. CONSIGNATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24); STF, Súmula 596). 2. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). 3. No caso concreto, não há abusividade, eis que não extrapolou a taxa média de mercado e não há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados, bem como o risco da operação não era alto, considerando que foi dada entrada do valor de R$ 14.000,00.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (R$ 150,72) E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 150,00). Validade, ressalvadas as hipóteses de controle da onerosidade excessiva e a não prestação dos serviços respectivos. Matérias pacificadas em sede de recurso especial repetitivo. Tema 958 (REsp 1.578.526/SP). Comprovação dos serviços de registro de contrato. Avaliação de veículo usado comprovada.
TARIFA DE CADASTRO (R$ 870,00). Validade, eis que expressamente pactuada, podendo ser cobrada uma única vez nas operações de crédito no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ausência de abusividade no valor estabelecido.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO FINANCEIRA. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Hipótese, porém, em que não houve contratação de seguro no financiamento. Improcedência da ação.
Recurso desprovido.